Tribunal: CARF
Processo: 10680.906753/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.906753/2014-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.577 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
AUSENCO DO BRASIL ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DIREITO SUPERVENIENTE. RETENÇÃO NA FONTE. SÚMULAS CARF
NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento em
parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início. Vencido o conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon que lhe negou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.906753/2014-86
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.577 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906753/2014-86

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 17585.92743.180711.1.3.03-0185, em 18.07.2011, e-fls. 86-
92, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$53.441,40 do período de janeiro a agosto do ano-calendário de
2010, apurado pelo regime de lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 82-84:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
77.987,50 [...]
77.987,50
CONFIRMADAS [...]
59.474,48 [...]
59.474,48

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 53.441,40
Valor na DIPJ: R$ 53.441,40
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 77.987,50
CSLL devida: R$ 24.546,10
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 34.928,38 Informações complementares
da análise do crédito estão disponíveis na página internet da Receita Federal, e
integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Art. 43 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 7a Turma DRJ01 no 101-003.137, de 22.10.2020, e-fls. 106-111:
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade e não reconhecer o direito
creditório em litígio, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
Recurso Voluntário
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.577 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906753/2014-86

Notificada em 29.10.2020, e-fl. 115, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 19.11.2020, e-fls. 117-128, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À COMPENSAÇÃO
Aduz o Órgão Fazendário ora requerido que seria impossível homologar
totalmente a compensação pleiteada no PerDcomp identificado pelo no
17585.92743.180711.1.3.03- 0185 uma vez que a Recorrente não possuía saldo
negativo disponível conforme havia declarado.
Sugeriu a Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil, que do valor total
informado pela Recorrente no PerDcomp identificado pelo no
17585.92743.180711.1.3.03-0185 como sendo Tributos Federais Retidos na Fonte,
várias parcelas não puderam ser confirmadas.
Afirmou também a Auditora Fiscal que algumas parcelas foram apenas
parcialmente confirmadas.
No entanto, mais uma vez, a decisão Fiscal não merece prosperar, já que todos
os valores informados pela Recorrente como sendo de CSLL Retida na Fonte sobre
pagamentos de pessoas jurídicas também foram devidamente declarados pelos
tomadores de serviços responsáveis pelas retenções.
A Recorrente declarou ao Fisco Federal que no ano de 2010 teria sido retido,
pelas fontes pagadores, dos valores que lhe eram devidos, o montante total de R$
77.987,50 (setenta e sete mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a
título de CSLL Retidos na Fonte. [...]
Como se pode extrair da planilha acima, o valor total das retenções sofridas pela
Recorrente não foi reconhecido pelo Fisco Federal. Consta no acórdão recorrido que a
retenção do valor equivalente a R$ 18.513,02 (dezoito mil, quinhentos e treze reais e
dois centavos) não poderia ser reconhecido, pois estaria fora do período declarado na
DCOMP.
Via de consequência, a compensação declarada pelo contribuinte na qual se fez
uso do crédito das referidas retenções ocorridas ao longo do exercício de 2010 foi
rechaçada pela Receita Federal, o que implicou na exigência de parte do débito objeto
da compensação, qual seja, R$ 18.243,93 (dezoito mil, duzentos e quarenta e três reais
e noventa e três centavos).
A Recorrente ratifica as informações enviadas através dos Perdcomp’s, bem
como toda documentação ora acostada que comprova de maneira irrefutável que esta
empresa sofreu sim, no ano de 2010, retenções pelas fontes pagadoras no importe total
de R$ 77.987,50 (setenta e sete mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta
centavos), a título de CSLL Retida na Fonte.
No caso em tela, todas as parcelas de retenção que não foram confirmadas pelo
Fisco, foram devidamente retidas e recolhidas pelas fontes tomadoras dos serviços
prestados pela Recorrente, responsáveis legais pelo recolhimento. Tal fato pode ser
comprovado facilmente pelos Comprovantes Anuais de Retenção de CSLL, COFINS
e PIS e Notas Fiscais anexados ao processo.
Especificamente quanto ao valor não confirmado no importe de R$ 804,18
(oitocentos e quatro reais e dezoito centavos), vale registrar que, conforme
documentos anexos, tal valor decorre da retenção de CSLL na fonte da Nota Fiscal no
2010/83 emitida contra a empresa Mineração Jacuípe S/A. [...]
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.577 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906753/2014-86

Com relação ao valor de R$ 1.032,89 (hum mil e trinta e dois reais e oitenta e
nove centavos), também não havia motivos para a Receita Federal não ter confirmado
tal retenção já que a mesma constou da Nota Fiscal de Serviços no 2010/82, bem como
do Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS e PIS do ano-calendário de
2010 da matriz da Fonte Pagadora, Samarco Mineração S/A (CNPJ 16.628.281/0001-
61). [...]
Com relação ao valor de R$ 14.690,19 (quatorze mil, seiscentos e noventa reais
e dezenove centavos), também constou de duas Notas Fiscais de Serviços emitidas
para a Samarco Mineração S/A (CNPJ 16.628.281/0010-52), as notas 2010/76 e
2010/77, bem como do Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS e PIS do
ano-calendário de 2010 da MATRIZ da Fonte Pagadora.
Nota-se que essas três Notas Fiscais acima mencionadas foram emitidas na
competência de agosto de 2010, porém, ao emitir o Comprovante Anual de Retenção
de CSLL, COFINS e PIS do ano-calendário de 2010, a Fonte Pagadora, Samarco
Mineração S/A (CNPJ 16.628.281/0001-61), aglutinou as três notas fiscais (2010/76,
2010/77 e 2010/72), colocando ainda que estas faziam referência à competência de
setembro.
A soma da CSLL retida na fonte nas três notas fiscais R$ 11.088,36, R$
3.601,83 e R$ 1.032,89, resulta exatamente no valor total de R$ 15.723,08. [...]
A parcela de retenção equivalente a R$ 1.336,10 (hum mil, trezentos e trinta e
seis reais e dez centavos), também não reconhecida injustificadamente pelo Fisco
Federal, foi devidamente retida da Recorrente quando do pagamento da Fonte
Pagadora, Votorantim Metais Zinco S/A (CNPJ no 42.416.651/0001-07), das notas
fiscais nos 2010/70 e 2010/84 e foi devidamente informada pelo responsável tributário
no Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS e PIS do ano-calendário de
2010, mês de pagamento Setembro.
Sendo certo que o saldo negativo de CSLL é também composto pelas
antecipações feitas ao longo do ano-calendário através das retenções na fonte e que os
próprios tomadores dos serviços assumiram, através de declaração própria enviada à
Secretaria da Receita Federal, anexas à presente Manifestação, que fizeram as
retenções dos valores glosados neste despacho decisório, o mesmo deve ser reformado
para que haja a homologação TOTAL da compensação pleiteada no PerDcomp no
17585.92743.180711.1.3.03-0185.
Nota-se que a fiscalização desconsiderou os créditos por entender que os
mesmos estavam foram do período de competência informado na Declaração de
Compensação. Para isso, avaliou tão somente os Comprovantes Anuais de Retenção
emitidos pelos clientes da Recorrente, sem considerar as informações das Notas
Fiscais. [...]
Entretanto, ao contrário do que entendeu a fiscalização, para fins de
compensação da importância retida, será considerada como competência da retenção o
mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços.
Como as notas fiscais que deram origem aos créditos de CSLL Retida na Fonte
foram todas emitidas em agosto de 2010, dúvidas não há de que o crédito estava
disponível no período da apuração informada na DCOMP, de 01/01/2010 a
31/08/2010.
De acordo com o art. 116, inciso II, do Código Tributário Nacional, considera-
se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos desde o momento em que esteja
definitivamente constituída a situação jurídica, nos termos de direito aplicável, salvo
se houver disposição contrária da lei.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.577 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906753/2014-86

Portanto, não é correto considerar que o fato gerador das retenções de tributos
federais seja o pagamento aos prestadores dos serviços, pois este é ato meramente
comercial. Ademais a Recorrente apura seus tributos pelo regime de competência,
conforme exigido em lei.
Em um serviço que será pago em várias parcelas mensais a retenção do imposto
já deverá ser efetuada na data de sua contabilização. Regra geral, a retenção do
imposto será efetuada, portanto, considerando a data da emissão do correspondente
documento fiscal, que deve coincidir com a data da prestação do serviço.
Já o valor não confirmado de R$ 649,66 (seiscentos e quarenta e nove reais e
sessenta e seis centavos), este, em que pese o fato de a empresa ora Recorrente não ter
conseguido obter cópia de sua nota fiscal, não há dúvidas de que houve o serviço à
Vale Fertilizantes S/A e de que o valor cobrado pelo mesmo foi de R$ 64.965,81
(sessenta e quatro mil, novecentos e sessenta e cinco e oitenta e um centavos),
resultando numa retenção de CSLL pela fonte tomadora exatamente de R$ 649,66,
valor, inexplicavelmente, não confirmado pelo Fisco.
Todo o alegado pode ser comprovado através do Comprovante Anual de
Retenção de CSLL, COFINS e PIS do ano-calendário de 2010 que foi anexado ao
processo e foi novamente trazido aos autos por meio desse recurso. [...]
Cabe ressaltar que no caso de tributo federal incidente exclusivamente na fonte,
a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto é da FONTE
PAGADORA, ou seja, do tomador dos serviços. Fica, ainda, a fonte pagadora,
obrigada ao recolhimento do imposto mesmo que não o tenha retido e ao
fornecimento, à pessoa jurídica beneficiária, do Comprovante Anual de Retenção de
CSLL, COFINS e PIS.
Assim sendo, não há dúvidas de que a fonte pagadora que deixar de reter a
CSLL, COFINS ou PIS na fonte sobre os rendimentos pagos ou creditados, assume o
ônus dessa obrigação, devendo realizar o respectivo recolhimento nos prazos fixados
em lei.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – DOS PEDIDOS
Diante de todo o exposto, demonstrada e comprovada a origem do crédito,
assim como que todos referem-se a notas fiscais emitidas pela Recorrente em agosto
de 2010, sendo dentro do período de referência da DCOMP, deve ser conhecido e
provido o presente Recurso Voluntário e, consequentemente, reconhecido o direito
creditório informado no PerDcomp no 17585.92743.180711.1.3.03-0185.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.577 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906753/2014-86

Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$18.513,02 (R$53.441,40 – R$34.928,38) referente ao ano-calendário de
2010 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.577 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906753/2014-86

minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.577 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906753/2014-86

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerados como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 17 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de
forma centralizada pela fonte pagadora até o último dia útil da semana subsequente àquela
quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 82-84:

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas

CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
09.159.307/0001-
04
5952
2.144,49
1.340,31
804,18
Retenção na
fonte
comprovada
parcialmente
16.628.281/0003-
23
5952
1.032,89
0,00
1.032,89
Retenção na
fonte não
comprovada
16.628.281/0010-
52
5952
18.578,63
3.888,44
14.690,19
Retenção na
fonte
comprovada
parcialmente
19.443.985/0024-
44
5952
3.248,29
2.598,63
649,66
Retenção na
fonte
comprovada
parcialmente
42.416.651/0001-
07
5952
1.679,69
343,59
1.336,10
Retenção na
fonte
comprovada
parcialmente

Total
26.683,99
8.170,97
18.513,02

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.577 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906753/2014-86

Está registrado no Acórdão da 7a Turma DRJ01 no 101-003.137, de 22.10.2020, e-
fls. 106-111:
Portanto, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, reproduzido acima, o
Comprovante Anual de Retenção fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil
para comprovar a correta dedução do imposto de renda, assim como da CSLL, retido
durante o ano-calendário. [...]
De acordo com as DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, as retenções de
CSLL (códigos 5952 e 5987) não reconhecidas, contudo reivindicadas pela
contribuinte, referem-se aos meses de setembro de 2010 em diante (folhas 96 a 105).
A DCOMP apresentada refere-se ao período de apuração de 01/01/2010 a 31/08/2010.
Portanto, as retenções que já foram reconhecidas abarcam tão somente as
declaradas/comprovadas até agosto de 2010.
Os comprovantes de rendimentos trazidos pela contribuinte às folhas 39; 58; 60
e 63, referente às fontes pagadoras 09.159.307/0001-04; 16.628.281/0001-61;
19.443.985/0001-58 e 42.416.651/0001-07, respectivamente, e que não tiveram o
crédito reconhecido pelo Despacho Decisório, também referem-se a meses de
setembro de 2010 em diante, portanto, fora do período de apuração atinente à DCOMP
apresentada.
Por seu turno, a Recorrente afirma que, e-fl. 125:
Como as notas fiscais que deram origem aos créditos de CSLL Retida na Fonte
foram todas emitidas em agosto de 2010, dúvidas não há de que o crédito estava
disponível no período da apuração informada na DCOMP, de 01/01/2010 a
31/08/2010.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto das notas fiscais do ano-calendário de 2010 com retenção de CSLL
de e-fls. 122-123 (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994).
Direito Superveniente: Súmulas CARF nos 80 e 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em retenções na fonte. Esta legislação
impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente
ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade
com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.577 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906753/2014-86

exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital